Tribunal: STF
Processo: HC 58460
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - EXAME ANTECIPADO PARA COMPROVAÇÃO DE HAVER CESSADO
A PERICULOSIDADE PRESUMIDA (ART. 777 DO C. PR. P.).
TENDO O SENTENCIADO, ATRAVÉS DE LAUDO MEDICO ESPECIALIZADO,
CORROBORADO POR EXCELENTE COMPORTAMENTO CARCERARIO APRESENTANDO
INDICIOS FUNDADOS DA POSSIBILIDADE DE HAVER CESSADO A PRESUMIDA
PERICULOSIDADE QUE ENSEJOU A SUA SUJEIÇÃO A MEDIDA DE SEGURANÇA, NÃO
PODE O TRIBUNAL RECUSAR-LHE O EXAME ANTECIPADO DE QUE FALA O ART.
777 DO C. P. P. SEM QUE HAJA OUTROS INDICIOS OBJETIVOS QUE
RECOMENDEM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.